Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-53.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não verificada, no caso, à vista da prova documental já produzida, necessidade de dilação probatória. Sentença que foi proferida, ademais, de acordo com os pedidos trazidos na petição inicial, trazendo fundamentos, suficientes, pelos quais se concluiu pela improcedência, não se inferindo a nulidade

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não verificada, no caso, à vista da prova documental já produzida, necessidade de dilação probatória. Sentença que foi proferida, ademais, de acordo com os pedidos trazidos na petição inicial, trazendo fundamentos, suficientes, pelos quais se concluiu pela improcedência, não se inferindo a nulidade arguida, que, ademais, não foi mais bem justificada nas razões recursais. Preliminar rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Conforme já decidido pelo STF, a Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras. Revisão das taxas de juros que somente se justifica em situações excepcionais, sendo indispensável a demonstração de abusividade (Tema Repetitivo 27 do STJ). Taxas pactuadas que não superam o dobro da média de mercado para o mesmo período, não se configurando a abusividade. Recurso da parte autora desprovido, com majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.